Tribunal: CARF
Processo: 10480.017103/2002-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.017103/2002-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.847 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Recorrente
UNIDADE DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DO RECIFE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
COMPENSAÇÃO. MP No 66/2002. DCOMP
A partir de 01.10.2002, com a vigência da Medida Provisória n° 66, de 2002,
que incluiu o art. 74 na Lei no 9.430, de 1996, a compensação de crédito
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal deve ser efetuada mediante a entrega de declaração de compensação
(DCOMP) na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos
respectivos débitos compensados.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCOMPETÊNCIA.
CARF
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 5: São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não
integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo
quando existir depósito no montante integral. (conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Junior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.017103/2002-87
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.017103/2002-87

Relatório

UNIDADE DE DENSITOMETRIA ÓSSEA DO RECIFE LTDA., já qualificada
nos autos, interpôs recurso voluntário em face do Acórdão no 11-19.625, proferido pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife/PE, em 13 de julho de
2020.
2.

Trata-se de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica
(IRPJ) referente aos anos-calendário 1997 a 2002 , no montante total de R$ 489.411,84,
incluídos principal, juros de mora e multa de ofício de 75%.
3.

Foram apuradas as seguintes infrações: i) aplicação incorreta do coeficiente de 8%
sobre o lucro bruto em vez de 32% em relação à atividade hospitalar; ii) divergências entre
DIPJ's e DCTF's; iii) divergências quanto aos pagamentos e valores não declaradas em DCTF's
ou declarados a menor referentes ao 4° trimestre de 1997, anos de 1998, 1999 e 2002,
correspondente à glosa de IRRF por serviços prestados e não comprovados.
4.

Por bem descrever e resumir os fatos, transcrevo parcialmente o Relatório do
acórdão recorrido, complementando-o ao final com o necessário.
3. Relatou a autoridade fiscal que foram constatadas divergências entre os valores
declarados e os escriturados:
3.1. Quanto à aplicação incorreta do coeficiente de 8% sobre o lucro bruto, a
partir de junho de 1999 até o mês de junho de 2002 , quando o correto seria 32%;
Acrescenta que a contribuinte entendeu que se enquadrava como atividade hospitalar
por prestar serviços de polipectomia de cólon, de esôfago, estômago ou duodeno;
esclerose de varizes esofagêneas, biopsia ou citologia, retosigmoidoscopia flexível, teste
de uréase, hemostasia de esôfago,estômago ou duodeno, mas que, ao ser intimada a
justificar suas atividades hospitalares, comprovou realizar exames de colonoscopia,
biopsias, entre outros, não comprovando funcionamento em tempo integral (24 horas),
existência de serviços de nutrição, hotelaria e de lavanderia e o mínimo de 5 leitos,
ressaltando que não se deve considerar leito hospitalar a cama transitoriamente utilizada
nos serviços complementares de diagnóstico e tratamento, o que vai de encontro ao
conceito de hospital tratados pela Portaria n° 30 BSB, do Ministério da Saúde, de
11/02/1977 e doutrina.
Assim, descaracterizou a atividade por ela exercida como hospitalar, por faltarem
serviços de hotelaria e lavanderia, bem como os cinco leitos.
3.2. quanto às bases de cálculo do 3o trimestre de 2000;
"Referem-se à lançada na DIPJ12001, ano 2000, 3° trimestre, conforme cópias de
folhas 259 e não declarada em DCTF"
3.3. quanto às diferenças declaradas em DCTF e as pagas e as compensações do
IRRF;
"Concernentes aos pagamentos e valores declarados em DCTF, nos anos de 1998; no
2o, 3° e 4° trimestres de 1999; no 1o 2° e 4o trimestres de 2000; nos trimestres de 2001 e
nos]'e 2° trimestres de 2002 (..)";
3.4. além de outras divergências quanto aos pagamentos e valores não declarados
em DCTF ou declarados a menor, concernentes ao 4o trimestre de 1997, anos de
1998, 1999 e 2002, correspondentes à glosa de IRRF por serviços prestados e não
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.017103/2002-87

comprovados, uma vez que deixou de atender ao termo de solicitação de
documentos de folha 64. [...]
5.

Inconformada com a autuação, a interessada apresentou impugnação em que
alegou em síntese:
4.1. Que o lançamento efetuado é improcedente, visto que os recolhimentos promovidos
foram efetuados em completa consonância com o artigo 15, da lei n° 9.249/95 e artigo
223 do RIR/99;
4.2. Que na tentativa de descaracterizar a prestação de serviços por ela exercida como
hospitalares, que estão submetidos ao coeficiente de 8%, utilizou-se a autoridade fiscal
de dispositivos legais inadequados, deixando de aplicar o disposto na legislação vigente;
4.3. Que a impugnante é pessoa jurídica de direito privado que presta serviços
hospitalares e está enquadrada no conceito de "hospital dia";
4.4. Que deveriam ser observadas, para a real definição de hospital no sentido amplo e
moderno do termo, as portarias do próprio Ministério da Saúde, para o atendimento em
regime de "hospital dia", nos diversos seguimentos médicos, a exemplo da Saúde
mental (Portaria SAS n° 224/92), do paciente Portador de Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida (Portaria SAS n° 2.414/98), de intecorrência após
transplantes de medula óssea (Portaria SAS n° 1.317/00), etc.;
4.5. Que em todas essas resta ausente o requisito da assistência permanente em regime
de 24 horas, mas a contrario senso, dispõe que o período de funcionamento é de apenas
de segunda a sexta-feira, por um período médio de 12 horas diárias;
4.6. Que é uma realidade incontestável a existência de estabelecimentos hospitalares
assemelhados que se dedicam à prestação de serviços hospitalares intermediários entre a
internação e o atendimento ambulatorial, para realização de procedimentos clínicos,
cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos, que requerem a permanência do paciente na
unidade por um período máximo de 12 horas;
4.7. Que a atividade por ela exercida não requer mais que 12 horas de permanência dos
seus pacientes em suas instalações, havendo a presença de médicos, enfermeiros,
medicamentos, material de consumo, instalações físicas e equipamentos adequados,
além de despesas com outros profissionais de apoio em serviços gerais;
4.8. Que não há nas atividades elencadas necessidade de apresentação de guias de
internação, visto que os procedimentos implementados não requerem internação, mas
recuperação, que pode ser realizada nos seus mais de 5 (cinco) leitos, o que pode ser
auferido em loco, com o auxílio direto de profissionais médicos e auxiliares;
4.9. Que mantêm a disposição aparelhos diversos como ressuscitadores, oxigênio, entre
outros;
4.10. Que não há como negar a efetiva existência de leitos em suas dependências, o que
pode ser aferido por mera verificação no local de funcionamento, nos padrões próprios à
sua atividade, que pode tomar como referência os conceitos dados pela própria Portaria
44/GM, de 10/01/2001, do Ministério da Saúde, que são genéricos, dando diretrizes á
cada atividade a ser exercida, in casu, diagnósticos, anestésicos e cirúrgicos;
4.11. Que em caso similar, em que os serviços hospitalares eram prestados por
contribuinte enquadrado na legislação como hospital dia decidiu o Colendo Superior do
Tribunal de Justiça por cancelar a exigência fiscal, permitindo aplicação do coeficiente
de 8%, ratificando, assim, entendimento já exposto pelo Colendo Tribunal Regional da
Quarta Região;
4.12. Que, em face da impossibilidade de apresentação, no período demandado, da
documentação que objetivava afastar as supostas divergências correspondentes à glosa
do IRRF por serviços prestados no 4° trimestre de 1997 e nos anos de 1998, 1999 e
2000, vem, nesta oportunidade, realizar a apresentação das mesmas, afastando por
completo toda a imputação de irregularidade apresentada pela autoridade fiscal;
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.017103/2002-87

4.13. Que pode ser facilmente constatado, mediante demonstrações contábeis trazidas
aos autos, consubstanciado nos DEMONSTRATIVOS DAS RETENÇÕES, juntamente
com Comprovantes Anuais de Retenções IRRF e notas fiscais diversas, que, por
amostragem, comprovam o efetivo recolhimento do imposto de renda, retido pelos
tomadores de serviço;
4.14. Que também trará a essa esfera administrativa toda a documentação necessária a
afastar as supostas irregularidades concernentes aos pagamentos e declarações em
DCTF, onde foram imputadas divergências;
6.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, reduziu a alíquota do
coeficiente de presunção do lucro presumido de 32% para 8% e cancelou uma parte das demais
infrações. Com efeito, julgou procedente em parte o lançamento para, em relação ao principal,
exonerar o valor de R$ 217.361,67 e manter o restante no valor de R$ 24.000,07, conforme
ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
SERVIÇO HOSPITALAR. COEFICIENTE DE PRESUNÇÃO DE 8%. VALOR
EXONERADO.
Caracterizado serviço hospitalar nos termos da legislação tributária a alíquota aplicável
é de 8%.
DIFERENÇA APURADA. VALOR ESCRITURADO E DECLARADO/PAGO.
LANÇAMENTO IMPROCEDENTE.
Não procede o lançamento da diferença de imposto apurada com base em valores da
escrituração fisco-contábil da contribuinte em cotejo com os valores dos DARFs
recolhidos e/ou valores declarados em DCTF quando não comprovado nos autos
referidas diferenças.
Lançamento Procedente em Parte
7.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente apresentou, em resumo, as seguintes
alegações:
Preliminar
i) produção de todos os meios de prova permitidos em direito, realização de prova
pericial, ou inspeção administrativa com a realização de uma nova auditoria;
Mérito
ii) ausência de autorização legal para incidência cumulativa mensal dos juros de
mora;
iii) aplicação da multa de ofício de 20% em razão do caráter confiscatório da
multa de 75%, ou redução para 50% nos termos do art. 44, II, da Lei no 9.430, de
1996, ao amparo do art. 112, IV do CTN. Cita jurisprudência sobre o tema;
iv) compensação nestes autos do crédito de IRPJ referente aos fatos geradores de
31.12.97, 30.09.99 e 30.06.00, reconhecido no acórdão recorrido, ao amparo do
princípio da eficiência e do art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN).
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.017103/2002-87

8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
10.

Trata-se de lançamento de ofício decorrente da aplicação incorreta do coeficiente
de 8% sobre o lucro bruto em vez de 32% referente à atividade hospitalar; divergências entre
DIPJ's e DCTF's; iii) divergências quanto aos pagamentos e valores não declaradas em DCTF's
ou declarados a menor correspondente à glosa de IRRF por serviços prestados e não
comprovados.
11.

O acórdão recorrido julgou parcialmente procedente o lançamento. Em sede de
recurso voluntário a Recorrente questiona, em síntese, a multa, juros de mora e compensação dos
débitos.
Preliminar
12.

Preliminarmente, postula a Recorrente “a produção de todos os meios de prova
permitidos em direito, especialmente a realização de prova pericial, ou inspeção administrativa
com a realização de uma nova auditagem nas contas da Recorrente, que se encontra à
disposição do Fisco Federal”.
13.

Nos termos do Decreto no 70.235, de 1972, que regula o processo administrativo
fiscal, ao impugnar a exigência fiscal cabe ao contribuinte apresentar os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões, bem como os elementos
probatórios que possuir. A autoridade julgadora, por sua vez, ao apreciar as provas colacionadas
aos autos formará livremente sua convicção, e somente determinará diligências e/ou perícias
caso entenda necessário e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis1.
14.

Portanto, não cabe ao julgador determinar diligência e/ou perícia para que sejam
juntadas aos autos provas que deveriam ter sido apresentadas pela Recorrente; é dizer, “a busca
pela verdade material não autoriza o julgador substituir os interessados na produção de provas2”.
15.

É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972. Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo
quando incompatíveis, e dela constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o
caso. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).
2 LÓPEZ, Maria Teresa Martínez; NEDER, Marcos Vinícius. Processo administrativo fiscal federal comentado. 3a
ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 426
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.017103/2002-87

julgamento. Portanto, por entender prescindível, indefiro o pedido de perícia.
Mérito
16.
A Recorrente questiona a ausência de autorização legal para incidência
cumulativa mensal dos juros de mora, bem como a aplicação da multa de oficio de 75%, em
razão do seu caráter confiscatório.
17.
Todavia não lhe assiste razão. Vejamos.
18.
O art. 43 da Lei 9.430, de 1996, autoriza a incidência de juros de mora sobre o
crédito tributário, o qual inclui principal e multa de ofício. Veja-se:
Art. 43. Poderá ser formalizada exigência de crédito tributário correspondente
exclusivamente a multa ou a juros de mora, isolada ou conjuntamente.
Parágrafo único. Sobre o crédito constituído na forma deste artigo, não pago no
respectivo vencimento, incidirão juros de mora, calculados à taxa a que se refere o §
3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o
mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento. (Grifo nosso)
19.

Em relação ao caráter confiscatório da multa de ofício de 75%, trata-se de
alegação indireta de constitucionalidade de lei, matéria que escapa à competência do CARF.
20.

Os posicionamentos acima foram consolidados neste Tribunal conforme Súmulas
CARF no 2, 5 e 108:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Súmula CARF no 5
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Grifo
nosso)
21.
Postula ainda, alternativamente, ao amparo do art. 112, IV do CTN, a redução da
multa de ofício de 75% para 50%, em razão da alteração promovida pela Lei no 11.488, de 2007,
na alínea “a” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430 de 1996.
22.
De igual forma também não assiste razão à Recorrente. O dispositivo que trata do
tema não se aplica à hipótese dos autos, mas sim, sobre pagamento, na forma do art. 8o da Lei
no 7.713, de 19883, que deixar de ser efetuado no caso de pessoa física. Veja-se:

3 Lei. no 7.713, de 1988. Art. 8o Fica sujeito ao pagamento do imposto de renda, calculado de acordo com o disposto
no art. 25 desta Lei, a pessoa física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos
e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, no País. (Vide Lei no 8.012, de 1990) (Vide Lei no
8.134, de 190) (Vide Lei no 8.383, de 1991) (Vide Lei no 8.848, de 1994) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.847 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.017103/2002-87

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (Grifo nosso)
23.

Nesses termos, nego provimento em relação à matéria.
24.

Por fim, a Recorrente postula a compensação do débito remanescente com o
crédito de IRPJ referente aos fatos geradores de 31.12.97, 30.09.99 e 30.06.00, reconhecido no
acórdão recorrido, ao amparo do princípio da eficiência previsto do art. 37 da CF/88.
25.

O acórdão recorrido indeferiu o pleito nos seguintes termos:
Sobre esses valores negativos (IRPJ a compensar), é importante salientar, conforme
entendimento exarado na Solução de Consulta Interna SCI n° 23, de 21 de dezembro de
2006, que, em se tratando de débito de um determinado período apurado em lançamento
de oficio, não poderá a autoridade tributária reconhecer de oficio, para fins de abater
esse débito, créditos outros pertencentes a períodos diversos mesmo que porventura o
contribuinte tenha direito. Esses créditos deverão ser objeto de pedido de restituição ou
compensação por iniciativa do contribuinte nos termos da legislação pertinente à
matéria.
26.

Com razão o acórdão recorrido. A partir de 01.10.2002, com a vigência da Medida
Provisória n° 66, de 2002, que incluiu o art. 74 na Lei no 9.430, de 1996, a compensação de
crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal deve
ser efetuada mediante a entrega de declaração de compensação (DCOMP) na qual constarão
informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
27.
Nego provimento em relação à matéria.
Conclusão
28.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

§ 1o O disposto neste artigo se aplica, também, aos emolumentos e custas dos serventuários da justiça, como
tabeliães, notários, oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres públicos.
§ 2o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil da primeira quinzena do mês
subseqüente ao da percepção dos rendimentos.

Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital